Tribunal: STF
Processo: RE 76308
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
SOCIEDADE POR COTAS. MORTE DE UM DOS SOCIOS, DEIXANDO COMO
SUCESSORES, APENAS, MENORES. II. VALIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DA
SOCIEDADE EM ANONIMA PELO ACORDO DOS DEMAIS SOCIOS, MESMO ANTE O
DISPOSTO NOS ARTS. 331 DO CÓDIGO COMERCIAL E 150, PRIMEIRA PARTE, DA
LEI N. 2.627/40. III. AÇÃO DE NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA NOVA
ENTIDADE JULGADA IMPROCEDENTE, RESSALVADO O DIREITO DOS
BENEFICIARIOS DA HERANÇA DO SOCIO PRE-MORTO, NOS TERMOS DO CITADO
ART. 150, ÚLTIMA PARTE. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
POR FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS.